Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando inércia da exequente e paralisação excessiva do processo sem diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do executado configura prescrição intercorrente na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do processo por até um ano, conforme o art. 40 da Lei no 6.830/1980. Somente após esse prazo inicia-se a contagem da prescrição quinquenal.
4. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 30/03/2015, com despacho citatório em 17/04/2015, interrompendo o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Contudo, a citação somente foi efetivada em 04/09/2023, devido à morosidade do cartório judicial na expedição do mandado.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula no 106 estabelecem que a demora na citação, quando decorrente de entraves do Poder Judiciário, não configura prescrição intercorrente.
6. Diante da ausência de inércia do exequente e da impossibilidade de imputar-lhe a demora na citação, não há que se falar em prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a inércia do exequente após o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.
2. A demora na citação decorrente da morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. O despacho citatório dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, ainda que a efetiva citação ocorra posteriormente por motivos alheios à parte exequente.
Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o, 3o e 4o; CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018;
STJ, Súmula no 106; TJDFT, Acórdão no 1731406, 07104412720238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJE 02/08/2023;
TJDFT, Acórdão no 07048086920228070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 30/05/2022.